Tribunal: TJBA
Processo: 0832777-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0832777-65.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO MORAIS FERREIRA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado, no montante de R$ 1.847,20, ajuizada em 20/11/2015, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a legislação municipal que fixa parâmetros para o não ajuizamento de execuções fiscais impede a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça; e (iii) determinar se a Resolução CNJ n.º 547/2024 impõe ao órgão jurisdicional o dever de extinguir execuções fiscais de pequeno valor sem citação ou localização de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. As execuções fiscais de pequeno valor não atendem aos princípios da eficiência e da economicidade previstos nos arts. 37 e 70, da Constituição Federal, quando inexistente citação do executado ou localização de bens aptos à satisfação do crédito. 5. A Resolução CNJ n.º 547/2024 impõe a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente citação ou bens penhoráveis, independentemente da data de ajuizamento da ação. 6. A extinção do feito sem resolução do mérito não implica renúncia ao crédito tributário, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança por meios extrajudiciais, como o protesto do título e a inscrição em cadastros de inadimplentes. 7. As diretrizes da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade. 2. A legislação municipal que disciplina o ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ para extinção de feitos executivos de pequeno valor. 3. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não impede a cobrança do crédito tributário por meios extrajudiciais mais eficientes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; Resoluções CNJ n.º 471/2022 e n.º 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.533.607/RS, Tema 1.428; TJ-BA, AgInt nº 0755804-98.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Aras Neto, j. 14.03.2025; TJ-BA, AgInt nº 8011636-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Bahia de Araújo, j. 21.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0832777-65.2015.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado RAIMUNDO MORAIS FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator